Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740866-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMRS CAZZOLA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: TECHNOENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI, ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JMRS CAZZOLA PART. E INVESTIMENTO LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 209664881) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (ID 144772505) no 0721717-86.2022.8.07.0001 proposta pela agravante em face de TECHNOENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI (locatária) e de ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (fiador). Na origem, a agravante-exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica em face de: (1) STAR ENERGIA SOLAR LTDA.; (2) PROSOCIA PLANEJAMNETO E SERVIÇOS SOCIETARIOS LTDA.; (3) EXECUTIVA - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. e (4) DELFOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. mencionando que haveria elementos que comprovariam o uso abusivo da personalidade jurídica por parte dos sócios da executada, Technoenergy Energias Renováveis EIRELI, e de Antônio Nogueira dos Santos Filho, fiador do contrato de locação que originou a execução. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir dos seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de ID 209231066 em que a parte exequente requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, em relação ao executado Antônio Nogueira dos Santos Filho, para alcançar o patrimônio de outras empresas das quais o executado é sócio. Além disso, pretende a desconsideração da personalidade jurídica de empresas das quais o sócio da primeira executada é também sócio, a fim de atingir o patrimônio das pessoas jurídicas. O pedido do autor funda-se na inexistência de patrimônio dos devedores. É o relato do necessário. Decido. Com relação a desconsideração da personalidade jurídica das empresas STAR ENERGIA SOLAR LTDA, PROSOCIA PLANEJAMNETO E SERVIÇOS SOCIETARIOS LTDA, EXECUTIVA - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e DELFOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não são partes no processo e, portanto, impede a instauração do incidente com relação a elas. Com relação ao sócio Antônio Nogueira dos Santos Filho, destaco que a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a finalidade de alcançar o patrimônio de outras empresas das quais seja sócio exige a observância da Teoria Maior prevista no artigo 50, e seus parágrafos, do Código Civil de 2002. (...) Fixada tal premissa, verifico que a exequente invoca como causa de pedir a inexistência de patrimônio excutível, não obstante as diversas diligências realizadas. Porém, quanto às mencionadas alegações, não há indícios mínimos nos autos de que existe o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Logo, tenho que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa não atende ao previsto no art. 134, §4o, do CPC, eis que não demonstra minimamente possuir os requisitos para tal (art. 50, §§ do CC/2002), de modo que não cabe procedência à instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida pelo exequente. (...) Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de ID 209231066, instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mais, retornem os autos ao arquivo na forma da decisão de ID. 207356302. Advirto ao exequente que o desarquivamento do processo exige efetiva localização de bens do devedor ou demonstração de alteração concreta na situação financeira dos executados (art. 921, §3o, do CPC)” (ID 209664881). Inconformada, a agravante-exequente interpõe o presente recurso. A agravante-exequente sustenta que, durante a fase de cumprimento de sentença, as tentativas de penhora via Sisbajud e Renajud teriam sido frustradas, mas mediante pesquisa realizada no sistema Sniper, "localizou-se um emaranhado de empresas que os devedores são sócios, representantes legais ou mesmo agem por meio de procuração, o que demonstra que estão ativos no mercado, recebendo valores e claramente ocultando patrimônio" (ID 64454197 - Pág. 5) e que as empresas descobertas estariam sendo usadas pelos devedores para continuarem atuando no mercado, enquanto se esquivam das obrigações de pagamento. A agravante-exequente argumenta que a decisão estaria em desacordo com a jurisprudência, e que a confusão patrimonial teria sido suficientemente demonstrada pelas evidências de múltiplas empresas vinculadas aos devedores e pleiteia a reforma da r. decisão para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios das empresas devedoras no polo passivo da execução. Alega que "as empresas dos devedores devem ser inseridas na presente ação para fins de satisfação da dívida, pois são usadas com o intuito de ludibriar os credores" (ID 64454197 - Pág. 8). Assim, requer a penhora de bens e valores das empresas, a fim de garantir a satisfação do crédito, que totaliza R$20.247,66. A agravante-exequente justifica o pedido de “suspensão do cumprimento de sentença” do seguinte modo: “Por se tratar de execução, e não existir outros bens conhecidos para penhora o d. Juízo de origem inclusive já arquivou provisoriamente o feito, sem sequer transcorrer o prazo legal da interposição do agravo” (ID 64454197 - Pág. 10). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a concessão da medida de urgência. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art.921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, em tese, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator